Tribunal: TJDFT
Processo: 0715147-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715147-21.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA - ME RECORRIDO: PAULO ALEXANDRE SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSOS ADESIVOS. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE OU UNICIDADE RECURSAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE PARCELA REFERENTE AO IPTU/TLP DO LOCATÁRIO E POR FORÇA DE CONTRATO DE ALUGUEL. REQUISITOS. DÍVIDA CERTA E DETERMINADA. AUSÊNCIA DE PROVA. UTILIZAÇÃO DA VIA INADEQUADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO E RECURSOS ADESIVOS INTERPOSTOS PELO EMBARGANTE NÃO CONHECIDOS. APELAÇÃO DA EMBARGADA NÃO PROVIDA. 1. A apelação deve ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da publicação da sentença, conforme art. 1003, §5o do Código de Processo Civil. Intempestividade reconhecida. 2. Não se conhece de mais de um recurso interposto sobre a mesma decisão, sob pena de violar o princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal. Recursos adesivos não conhecidos. 3. O processo executivo somente é cabível quando a dívida é certa e determinada. Ausente a prova dos requisitos legais, reconhece-se a inadequação da via eleita para sua cobrança. 4. A condenação em honorários advocatícios é regida primordialmente pelo princípio da sucumbência, na hipótese de resistência à pretensão e de julgamento do mérito (art. 85, caput, do CPC). Subsidiariamente, aplicável o princípio da causalidade, especialmente quando aquele é incapaz de resolver a questão acerca de quem deu causa à demanda. 5. RECURSOS INTERPOSTOS PELO EMBARGANTE NÃO CONHECIDOS. DESPROVIDO O INTERPOSTO PELA EMBARGADA. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos II, III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 23 da Lei 8.245/91, 784 e 786, ambos do CPC, sustentando que é válida a cobrança realizada a título de pagamento do IPTU/TLP, nos termos do contrato de locação no 002383 pactuado entre as partes, em observância ao princípio do pacta sunt servanda. Assevera que o requerido, conforme os termos do contrato, pagaria todos os tributos que incidissem sobre o imóvel locado. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios (ID 52137448). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio artigos 489, § 1o, incisos II, III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque “inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo o acórdão ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte” (AgInt no AREsp n. 2.305.752/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 23 da Lei 8.245/91, 784 e 786, ambos do CPC, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020